Tribunal: TJMT
Processo: 1037283-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037283-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ADC ATHAIDE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.167.813/0001-70 (AGRAVANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO DA SÓCIA REPRESENTANTE LEGAL NOS AUTOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REGULAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EVENTUAL FALTA DE REQUERIMENTO FORMAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE SANADA PELA ATUAÇÃO SUBSEQUENTE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É manifestamente intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada quase duas décadas após a prolação da sentença exequenda, quando a própria sócia da pessoa jurídica agravante fora pessoalmente intimada para regularizar a representação processual antes da sentença, constituindo advogada regularmente. A ciência inequívoca do feito e a atuação processual reiterada da sócia em nome próprio afastam a alegada nulidade, atraindo a incidência do art. 239, § 1º, do CPC, e configurando preclusão consumada.

Inviável a alegação de prescrição intercorrente, diante da inequívoca ausência de inércia da parte exequente, que promoveu sucessivos atos de constrição e diligências para a satisfação do crédito.

Não há nulidade na desconsideração da personalidade jurídica, que foi regularmente decretada, com intimação e manifestação dos sócios, inexistindo cerceamento ou irregularidade a ser sanada.

A inexistência de requerimento formal de cumprimento de sentença, se presente, não compromete a higidez da fase executiva quando convalidada por atos posteriores do credor e ciência dos executados, conforme reiterada jurisprudência.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037283-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

A. D. C. ATHAIDE CONFECÇÕES LTDA

AGRAVADO:

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADC ATHAÍDE CONFECÇÕES LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, nos autos do cumprimento de sentença na Ação de Despejo nº 0004368-88.1996.8.11.0041, o qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade, além de indeferir outros requerimentos incidentais e rejeitar a alegação de prescrição intercorrente.

Nas razões do agravo (Id. 324191871), a agravante ADC ATHAÍDE CONFECÇÕES LTDA sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deveria ser reformada por vício de nulidade insanável, decorrente da ausência de intimação válida da sentença proferida em 11 de abril de 2006, bem como dos atos posteriores de cumprimento de sentença e desconsideração da personalidade jurídica.

Alega que seus antigos procuradores renunciaram em 1997 e que, desde então, não houve nova constituição regular de patronos nos autos pela empresa, mas apenas por sócios, o que invalidaria as intimações subsequentes.

Argumenta que a sentença foi publicada nos nomes dos procuradores que já haviam renunciado, e que não houve requerimento formal de cumprimento de sentença pela parte exequente, mas sim despacho de ofício, o que violaria o disposto nos arts. 513, §1º, e 272, §2º, do CPC.

A agravante ainda defende que, além da nulidade dos atos processuais praticados após a sentença, também estaria configurada a prescrição da pretensão executória, com fundamento na Súmula 150 do STF e no art. 206, §3º, I, do Código Civil, haja vista o transcurso de mais de três anos sem qualquer requerimento válido de cumprimento de sentença ou intimação da empresa. Sustenta também a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ao final, postula: a concessão de efeito suspensivo para suspender medidas constritivas; no mérito, pede o provimento do recurso para declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e a nulidade dos atos subsequentes à sentença de 2006; a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 27/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325088857.

Na peça Id. 331157861 foi apresentada contraminuta pela parte agravada
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, sustentando, em suma, que a agravante teve plena ciência do andamento processual ao longo do tempo, inclusive após a desconsideração da personalidade jurídica em 2014, quando os sócios passaram a atuar ativamente no feito, constituindo novos patronos e apresentando diversas manifestações.

Defende que houve preclusão quanto à alegação de nulidade e que o comportamento processual da parte agravante seria contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ressalta que a decisão agravada estaria devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial, sendo descabida qualquer alegação de nulidade ou prescrição.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADC ATHAÍDE CONFECÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença da Ação de Despejo nº 0004368-88.1996.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecê-la manifestamente intempestiva, decidindo diversas outras questões.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta por décadas, com inúmeros incidentes processuais que demandam análise pormenorizada deste Juízo para o devido saneamento e prosseguimento dos atos executórios.

Compulsando detidamente os autos, verifico a existência de diversas petições e decisões pendentes de análise ou cumprimento, as quais passo a decidir de forma organizada, seguindo a ordem cronológica e a prejudicialidade das matérias.

1. Da Petição de Id. 144512102 e Pedidos Correlatos (Executado Ricardo Alves Athaide):

O coexecutado Ricardo Alves Athaide, em extensa manifestação, requer, em suma: a) o reconhecimento de fraude à execução pela coexecutada Ana Dirce; b) a penhora e alienação por iniciativa particular do imóvel de matrícula nº 2.972, de propriedade da coexecutada Ana Dirce; c) a penhora de aluguéis do referido imóvel.

No que tange ao pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 2.972, de propriedade da coexecutada Ana Dirce, tenho que o pleito, embora formulado por um dos devedores solidários, não pode se sobrepor à estratégia processual do credor.

A execução, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, realiza-se no interesse do exequente. A exequente, em manifestação de Id 173674678, embora não se oponha à alienação, expressa preocupação com a dificuldade de expropriação de um bem de propriedade parcial (50%), o que poderia procrastinar ainda mais a satisfação de seu crédito.

O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) é uma garantia do devedor, mas não lhe confere o poder de ditar os rumos da execução, especialmente quando sua indicação recai sobre patrimônio de outro codevedor e encontra resistência, ainda que velada, do próprio credor.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 2.972, sem prejuízo de reanálise futura, caso as demais vias executivas se mostrem infrutíferas.

Quanto aos demais pedidos contidos na referida petição, notadamente o de reconhecimento de fraude à execução, verifico que este Juízo, na decisão de Id 199229601, já determinou a intimação da executada Ana Dirce para se manifestar, em respeito ao contraditório. Tendo a executada apresentado sua defesa (Id 199650774), a questão será analisada em momento oportuno, em decisão própria.

2. Da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 185046740 - Executada A.D.C. Athaide):

A pessoa jurídica executada, A.D.C. Athaide Confecções Ltda., apresenta Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo, em síntese, a nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença (proferida em 2006), por suposta ausência de intimação válida de seus procuradores, e, consequentemente, a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Ocorre que a alegação de nulidade, após quase duas décadas de trâmite da fase executiva, beira a má-fé processual. O histórico dos autos, exaustivamente detalhado na resposta da exequente (Id 189334754), demonstra, de forma inequívoca, a ciência da executada e de seus representantes legais sobre o andamento do feito.

Houve renúncia dos patronos originários em 1997, seguida de intimações por edital e pessoalmente por Oficial de Justiça, culminando na constituição de nova advogada em 2002.

Ademais, os sócios, após a desconsideração da personalidade jurídica em 2014, participaram ativamente do processo, constituindo procuradores e apresentando diversas manifestações, o que configura comparecimento espontâneo e sana qualquer eventual vício de intimação.

A alegação de nulidade, neste momento, representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e é alcançada pela preclusão.

Portanto, por ser manifestamente intempestiva,
NÃO CONHEÇO
da Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Id 185046740.

3. Da Alegação de Prescrição Intercorrente (Id 188425889 - Executado Ricardo Alves Athaide):

O coexecutado Ricardo Alves Athaide argui a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando a inércia da parte exequente por longos períodos.

Sem razão, contudo.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não se verifica no caso em tela. Embora o processo se arraste por longos anos, tal fato decorre muito mais da dificuldade em localizar bens penhoráveis e da intensa litigiosidade imposta pelos executados do que de desídia da parte exequente.

O histórico processual demonstra que a credora (e sua sucessora) promoveu diversas diligências na tentativa de satisfazer seu crédito, tais como pedidos de penhora via Bacenjud/Sisbajud, Infojud, Renajud, o próprio pedido de desconsideração da personalidade juríca e, mais recentemente, o pleito de penhora no rosto dos autos. Tais atos, ainda que infrutíferos em sua maioria, demonstram a inequívoca intenção de prosseguir com a execução e interrompem qualquer contagem de prazo prescricional.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de prescrição intercorrente formulada na petição de Id 188425889.

4. Da Manifestação de Id 199650774 (Executada Ana Dirce de Souza Carvalho):

A executada Ana Dirce manifesta-se sobre a alegação de fraude e reitera a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 2.972 e de seus aluguéis, por se tratar de bem de família.

Considerando que o pedido de penhora sobre o referido imóvel foi indeferido no item 1 desta decisão, a análise da tese de bem de família, neste ponto, resta prejudicada. A questão, contudo, poderá ser reavaliada caso haja futura e efetiva constrição sobre o bem.

5. Do Cumprimento da Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça (Id 208803733):

O v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1031392-84.2025.8.11.0000 (Id 208803733) deferiu a tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos do processo nº 1009084-65.2024.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Tratando-se de decisão de instância superior, cumpre a este Juízo dar-lhe fiel e imediato cumprimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

a)
NÃO CONHEÇO
da Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Id 185046740, por ser manifestamente intempestiva;

b)
REJEITO
a alegação de prescrição intercorrente arguida na petição de Id 188425889;

c)
INDEFIRO
, por ora, o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 2.972, formulado pelo coexecutado Ricardo Alves Athaide na petição de Id 144512102;

d)
JULGO PREJUDICADA
, neste momento processual, a análise da tese de impenhorabilidade do bem de família arguida na petição de Id 199650774;

e) Em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1031392-84.2025.8.11.0000 (Id 208803733),
DETERMINO a expedição de ofício
, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, para que proceda à penhora no rosto dos autos do processo nº 1009084-65.2024.8.11.0040, averbando-se a constrição sobre o crédito de titularidade do executado RICARDO ALVES ATHAIDE, até o limite do valor atualizado da presente execução, que deverá ser informado no ofício.

Intimem-se as partes acerca desta decisão..

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”

Pois bem.

A agravante sustenta, em síntese, que não teria sido validamente intimada da sentença de mérito, proferida em 2006, nem dos atos subsequentes, o que afastaria a preclusão e asseguraria a tempestividade de sua impugnação. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, bem como a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de intimação válida.

Todavia, as razões recursais não encontram respaldo fático nem jurídico nos autos.

Inicialmente, observa-se que a tese de tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e de nulidade fundada na ausência de intimação da empresa é frontalmente afastada pelo teor da mais recente procuração constante do Id. 185046730 do processo originário, por meio da qual a pessoa jurídica agravante demonstra ter como representante legal a Sra. Ana Dirce de Souza Carvalho, sócia da empresa, a qual, aliás, foi pessoalmente intimada em 15/02/2002 para regularização da representação processual, constituiu advogada em 27/02/2002, isto antes da prolação da sentença objeto da pretensão de cumprimento em 11/04/2006.

Neste sentido, refiro uma passagem de olhos nos esclarecimentos dos acontecimentos processuais constante na contraminuta Id. 331157861.

A referida subscritora, além de expressamente identificada como representante da pessoa jurídica, atuou nos autos de forma reiterada, sobretudo antes a sentença objeto de execução e após a desconsideração da personalidade jurídica (vide que em 15/01/2016, constituiu nova advogada na pessoa de sua filha Rozana Athaide), o que evidencia que a empresa, via de sua representante legal, há bastante tempo tem conhecimento da existência da demanda, da sentença prolatada e do cumprimento de sentença.

Destarte, a atuação da sócia representante legal da pessoa jurídica nos autos com constituição de patronos e apresentação de manifestações em nome próprio refuta de modo categórico a tese de ausência de intimação ou de ciência válida.

De outra feita, a alegação de que os procuradores anteriormente constituídos teriam renunciado ainda em 1997 e que disso decorreria nulidade também não prospera, isso porque, como bem pontuado na contraminuta recursal foram realizadas diversas intimações (por carta, por edital e pessoal) visando a regularização da representação processual no feito.

Portanto, patente o conhecimento do trâmite da execução, mormente porque, como sobredito, a pessoa jurídica é representada pela sua sócia Ana Dirce de Souza Carvalho.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recurso desfiado contra decisão que considerou o comparecimento espontâneo do executado como termo inicial para a oposição de embargos à execução. 1. O reconhecimento da nulidade da citação afasta o cômputo do prazo entre o ato viciado e o comparecimento espontâneo do executado, iniciando-se, a partir deste, o prazo processual para apresentação de embargos. Inteligência do art. 239, § 1º do CPC. "A parte já compareceu aos autos espontaneamente para arguir essa matéria e, se não apresentou defesa, embargos ou manifestação no prazo contado de seu ingresso, tais atitudes deverão ser consideradas intempestivas." (Bueno, Cassio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 832). Assim, "O réu ou executado terá de manifestar-se nos autos para arguir a nulidade e, logo em seguida a essa arguição, sem ao menos saber do pronunciamento do juízo, oferecer contestação ou os embargos à execução." (ALVIM, Arruda, Manual de direito processual civil. 17a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017; p. 617). Declaração de nulidade da citação, portanto, que não reinicia o prazo para oposição de embargos, deflagrado ao tempo do prévio comparecimento do executado nos autos. 2. Ausência de poderes específicos para recebimento de citação que tampouco é suficiente a afastar referido termo inicial. Ciência inequívoca quanto à existência da execução extrajudicial a partir da manifestação nos autos, inclusive com expressa autorização no mandato judicial para oposição de embargos à execução. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138206-57.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Elementos constantes dos autos indicativos de nulidade da citação Comparecimento espontâneo da devedora que, entretanto, supre a nulidade da citação, momento a partir do qual passa a fluir o prazo para pagamento voluntário do débito ou apresentação de embargos à execução Artigo 239, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil Providências não adotadas pela devedora, o que implica na ausência de nulidade dos atos processuais já praticados Agravo de instrumento não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041298-35.2023.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão agravada reconheceu a nulidade da citação da coexecutada Tânia Maria Martins Carvalho, com devolução do prazo para opor embargos à execução a partir da publicação da referida decisão Descabimento Nulidade da citação suprida pelo comparecimento espontâneo da executada nos autos Termo inicial para fluência do prazo para oposição de embargos à execução com o comparecimento espontâneo da executada (art. 239, § 1º, do CPC) Precedentes do TJSP Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246330-71.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2023; Data de Registro: 01/02/2023)

“Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que acolheu, em parte, a impugnação para reputar efetivada a citação com o comparecimento do devedor aos autos, em 18.8.2022, nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC. Inconformismo. Não acolhimento. Comparecimento espontâneo do agravante aos autos. Legislação que não deixa dúvida alguma quanto ao termo inicial do prazo para a apresentação da defesa pela parte executada, sendo indiferente a decisão judicial de reconhecimento da alegada nulidade. Impossibilidade de devolução de prazo para oferta de embargos à execução. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225361-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a nulidade processual desde a carta precatória de citação, todavia determinou a certificação de eventual decurso de prazo para apresentação de embargos à execução desde o comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil. Insurgência. Alegação de que o prazo para apresentação de defesa deve ser contado a partir da intimação que reconhece a nulidade de citação. Inadmissibilidade. Art. 239, § 1º, do CPC que estabelece que o prazo para apresentação dos embargos à execução se inicia a partir do comparecimento espontâneo do executado. Pretensão dos recorrentes de liberação dos veículos penhorados. Pedido não apreciado pelo juízo de origem na decisão recorrida. Supressão de instância. Pedido que não deve ser conhecido. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2159879-43.2022.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2022; Data de Registro: 29/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Decisão que reconheceu a nulidade de citação das pessoas físicas - Nulidade de citação da pessoa jurídica que também deve ser reconhecida Carta citatória entregue pelo correio em antigo endereço da sede da executada Inaplicabilidade do disposto no § 4º do artigo 248 do Código de Processo Civil - Comprovação de que a agravante se mudou há quase dois anos do local por meio de rescisão de contrato de locação com a entrega das chaves Prova, ademais, de nova locação em outro local em época bem anterior à citação Desnecessidade, no entanto, de repetição do ato. Comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, não sendo possível, contudo, a restituição do prazo para apresentação de defesa. Prazo para apresentação dos embargos à execução que começou a fluir a partir do comparecimento espontâneo do executado nos autos Inteligência do artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154386-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 11/10/2022)

Outrossim, o comportamento da parte agravante, que permaneceu silente ao longo de mais de duas décadas e somente agora, por via da pessoa jurídica, veio a alegar nulidade após sua atuação ativa nos autos por meio de sócios e advogados regularmente constituídos, revela conduta contraditória, incidindo nesse ponto a vedação ao
venire contra factum proprium
(vedação de comportamento contraditório), decorrente do princípio da boa-fé processual, eis que tinha sim ciência da existência da demanda, da prolação de sentença e do trâmite do processo de cumprimento da coisa julgada formada.

De outra feita, quanto à prescrição alegada, não há falar em sua configuração, isso porque conforme precisamente delineado nos acontecimentos processuais desenhados na contraminuta recursal, o trânsito em julgado da sentença ocorreu e, desde então, houveram diversos atos efetivos impulsionando a execução, como o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e sucessivas medidas de constrição patrimonial, inclusive com ciência das partes, de tal feita que a ausência de inércia do exequente inviabiliza a configuração de prescrição intercorrente.

Igualmente, a alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica não procede, isso porque referido ato judicial foi regularmente proferido, as partes foram intimadas, e os sócios se manifestaram de forma expressa posteriormente, o que exclui qualquer vício ou cerceamento.

Por fim, no tocante à alegação de que não teria sido formulado requerimento de cumprimento de sentença, e que o despacho que o determinou foi proferido
ex officio,
tal circunstância, não tem o condão de invalidar os atos subsequentes, isso porque, no caso, eventual ausência formal desse requerimento inicial de cumprimento de sentença não impede a regularidade do prosseguimento da execução, sobretudo porque houveram posteriormente diversas manifestações da parte exequente dando continuidade à fase executiva, com posterior intimação dos executados e atos de constrição patrimonial, atos que convalidam possível vício de iniciativa na seara da execução.

Portanto, conclui-se escorreita a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026